Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PORTARIA CONJUNTA 109/2015. NÃO APLICÁVEL. SERVIÇO NÃO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto parte ré/requerida para reformar a sentença que julgou procedente o pedido. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios.
3. Nos autos da ação penal n.o 2018.03.1.003613-2, em tramitação no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o recorrente foi nomeado como defensor dativo, conforme demonstra o documento de ID 27559651.
4. Nas razões recursais, o réu/recorrente alega, em síntese, que o pagamento não seria devido, pois no caso não se configurou ausência do órgão da Defensoria Pública, bem como que o autor/recorrente voluntariamente se apresentou para o exercício do encargo.
5. A Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
6. O artigo 22, parágrafo único, da Lei n.o 8.906, de 04.07.1994, dispõe que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, circunstância que restou demonstrada, conforme comprova o documento anexado ao ID 27559651, no qual expressamente está consignada a insuficiência de defensores públicos.
7. Houve também expressa fixação de honorários advocatícios, pelo respectivo Juízo criminal, em favor do recorrido (ID 27559652), razão pela qual a recusa de pagamento poderá ensejar o enriquecimento sem causa do réu/recorrente.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o e § 17, do Código de Processo Civil.